Tribunal: TJES
Processo: 5007969-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007969-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ISSQN SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de auto de infração fiscal relativo à cobrança de ISSQN. A embargante alegou omissões quanto à análise da prescrição intercorrente administrativa, da impossibilidade de incidência de ISSQN sobre locação de bens móveis, da legalidade dos juros de mora exigidos pelo Município de Vila Velha e da ocorrência de danos morais decorrentes da inscrição em dívida ativa e protesto do débito, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos, dispositivos legais e precedentes invocados pela embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados ou obter pronunciamento sobre matérias não examinadas em razão da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de prescrição intercorrente administrativa, concluindo pela sua não incidência diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite do processo administrativo fiscal.

5.

O dever constitucional e legal de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes citados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

6.

O acórdão registrou expressamente que as teses relativas à incidência de ISSQN sobre locação de bens móveis, à legalidade dos juros de mora e aos danos morais não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que sua análise em agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância.

7.

A impossibilidade de exame do mérito de determinadas matérias por óbice processual não caracteriza omissão, mas observância dos limites objetivos da devolutividade recursal e do princípio do duplo grau de jurisdição.

8.

A pretensão de obter manifestação específica sobre cada precedente jurisprudencial e dispositivo normativo indicado pela parte configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

9.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que reconhecida por tribunal superior a existência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia e apresenta fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.

2.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes invocados pelas partes.

3.

A impossibilidade de apreciação de matéria não examinada pelo juízo de origem, em razão da vedação à supressão de instância, não configura omissão.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de novo julgamento da causa.

5.

O prequestionamento dos temas suscitados observa a disciplina do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC no acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível que, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de auto de infração tributário.

Em breve resumo, a embargante ajuizou ação anulatória visando desconstituir auto de infração lavrado pelo Município de Vila Velha, mediante o qual lhe foram exigidos valores a título de ISSQN. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem, ensejando a interposição de agravo de instrumento. Julgado o recurso, esta Câmara concluiu pela inexistência dos pressupostos autorizadores da tutela pleiteada, afastando, ainda, a alegação de prescrição intercorrente administrativa e consignando a impossibilidade de apreciação de matérias não examinadas pelo magistrado singular, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à manifestação judicial sobre todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido suficientemente enfrentada mediante fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.

Quanto à tese de prescrição intercorrente administrativa, observa-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão, concluindo pela sua não incidência na hipótese examinada, com fundamento na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite do processo administrativo fiscal. Houve, portanto, pronunciamento claro e suficiente acerca da matéria, sendo desnecessária a análise individualizada de cada precedente ou dispositivo legal indicado pela embargante.

Com efeito, o dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e reproduzido pelo artigo 489 do Código de Processo Civil não impõe ao julgador a obrigação de rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles efetivamente relevantes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no caso dos autos.

No tocante à alegada omissão acerca da incidência de ISSQN sobre locação de bens móveis, da nulidade dos juros de mora aplicados pelo Município de Vila Velha e da configuração de danos morais decorrentes da inscrição em dívida ativa e protesto, igualmente não assiste razão à embargante.

Isso porque o acórdão expressamente consignou que tais matérias não haviam sido objeto de apreciação pelo Juízo de origem, razão pela qual seu exame, em sede de agravo de instrumento, configuraria indevida supressão de instância. Houve, portanto, pronunciamento judicial específico acerca da impossibilidade de conhecimento dessas questões naquele momento processual.

A circunstância do colegiado ter deixado de apreciar o mérito das referidas teses por impedimento processual não configura omissão, mas sim exercício legítimo da atividade jurisdicional, em observância aos limites objetivos de devolutividade recursal.

Verifica-se, assim, que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão dos fundamentos adotados pelo acórdão embargado e na obtenção de pronunciamento específico sobre cada precedente jurisprudencial e dispositivo normativo por ela indicado, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de interposição de recursos excepcionais, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para modificar ou integrar o acórdão recorrido, porquanto inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se os presentes embargos mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)